Tribunal: STF
Processo: RMS 22756
Classe: RMS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-09
Data de publicação: 2002-04-09

Ementa:
EMENTA: - Recurso ordinário em mandado de segurança,
contra ato do Ministro da Fazenda, consubstanciado na Portaria n.º
415, de 11.7.1994, que cassou as autorizações concedidas à empresa,
para operar em seguros dos ramos elementares e de vida. 2. Alegação
de violação às garantias de plena defesa, com os recursos a ela
inerentes, do contraditório e do devido processo legal. 3. Não há
como reconhecer a existência de direito líquido e certo em favor dos
impetrantes, à vista dos fatos comprovados na documentação, que
afastam a existência de certeza e liquidez do pretendido direito. 4.
Recurso ordinário a que se nega provimento.